Tribunal: TJSP
Processo: 1500138-70.2019.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusados flagrados por policiais militares em poder de 3,22kg de cocaína. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusados flagrados por policiais militares em poder de 3,22kg de cocaína. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida. Recurso do réu Everton improvido. Recurso dos réus Bruno e Lucas parcialmente provido para reduzir as suas penas para 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 562 dias-multa, calculados no piso legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500138-70.2019.8.26.0633, da Comarca de Mongaguá, em que são apelantes
EVERTON LUIZ BUENO RODRIGUES, LUCAS PALMEIRA MARQUES
MARIANO e BRUNO PAULINO TRINDADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação interposto por EVERTON LUIZ BUENO
RODRIGUES e deram parcial provimento aos recursos de apelação interpostos
por BRUNO PAULINO TRINDADE e LUCAS PALMEIRA MARQUES
MARIANO, para o fim de reduzir as suas reprimendas dos dois referidos réus
ao patamar, para cada, de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 562 dias-multa, calculados no piso legal. No
mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-70.2019.8.26.0633 -Voto no 23.840
2
Apelação criminal no 1500138-70.2019.8.26.0633
Comarca: Mongaguá
Apelantes: Bruno Paulino Trindade, Everton Luiz Bueno
Rodrigues e Lucas Palmeira Marques Mariano
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.840
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusados flagrados por
policiais militares em poder de 3,22kg de cocaína. Pleito
defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos
depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais
militares responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida.
Recurso do réu Everton improvido. Recurso dos réus Bruno
e Lucas parcialmente provido para reduzir as suas penas
para 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e 562 dias-multa, calculados no piso legal.
Pela sentença de fls. 188/196, proferida
em 14 de agosto de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Bruno
Nascimento Troccoli, da 2a Vara Judicial da Comarca de
Mongaguá, os réus BRUNO PAULINO TRINDADE, EVERTON
LUIZ BUENO RODRIGUES e LUCAS PALMEIRA MARQUES
MARIANO foram condenados às respectivas penas de 5 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, e 500 dias-multa, calculados
no piso legal (réu Everton), 6 anos e 3 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e 625 dias-multa, no piso legal (réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-70.2019.8.26.0633 -Voto no 23.840
3
Bruno), e 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 729 dias-multa (réu Lucas), como
incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Irresignados,
os
réus
interpuseram
recursos de apelação.
A defesa do acusado Everton pleiteou
apenas a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, na fração legal máxima, com a substituição da
reprimenda corporal por penas alternativas, além da fixação de
regime prisional inicial mais brando (fls. 202/211).
O réu Bruno requereu a sua absolvição em
razão da insuficiência do acervo probatório. Subsidiariamente,
requereu a redução da pena e a fixação de regime inicial
semiaberto (fls. 231/241).
Já a defesa do réu Lucas pugnou tão
somente por sua absolvição em razão da suposta ausência de
provas (fls. 242/245).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
248/252) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo parcial provimento apenas ao apelos defensivos dos
réus Bruno e Lucas, com a redução de suas penas-base ao
mesmo patamar do corréu Everton, por se tratar da mesma
situação fática (fls. 262/271).
É o relatório.
Devidamente processados, apenas os
recursos dos réus Bruno e Lucas comportam parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 27

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-70.2019.8.26.0633 -Voto no 23.840
4
de abril de 2019, por volta de 00h20, na Rua Máximo Cavani, no
45, Cidade Beira Mar, na cidade de Mongaguá, os réus traziam
consigo, para fins de tráfico, 4 sacolas contendo cocaína, com
peso total de 3,22kg, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 5/6),
boletim de ocorrência (fls. 15/17), autos de exibição e apreensão
(fls. 18/21), laudo de constatação de substância entorpecente (fls.
22/23) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 181/183), bem
como pela prova oral produzida nos autos (mídia audiovisual).
Em juízo, as testemunhas César e
Fabricio, policiais militares, narraram os fatos em conformidade
com a denúncia, prestando depoimentos claros e harmônicos
entre si. Realizavam patrulhamento de rotina pelo local quando
avistaram o réu Bruno, que, ao notar a aproximação da viatura,
aparentou
nervosismo.
Efetuaram
a
abordagem,
sendo
descoberto que o Bruno possuía um mandado de prisão
preventiva expedido em razão da suposta prática de um crime de
tráfico. Questionado, o réu acabou por contar aos policiais que
estava no local para receber uma entrega de drogas, as quais
poderiam ser entregues a eles em troca de sua liberdade. Os
policiais foram com Bruno até o ponto indicado e lá encontraram
o réu Lucas, o qual portava diversos sacos contendo grande
quantidade de cocaína. Já Lucas, quando indagado, relatou que
um indivíduo chamado “Cabelo” pediu para que levasse as
drogas para aquele local e entregasse a Lucas. Foram até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-70.2019.8.26.0633 -Voto no 23.840
5
residência de “Cabelo”, identificado como o réu Everton, após
indicações de Lucas. Everton franqueou a entrada na residência
aos policiais e confirmou que as drogas apreendidas realmente
eram de sua responsabilidade, tendo contratado Lucas, pelo valor
de R$ 50,00, para que as levasse para Bruno em um local na
praia.
No interrogatório judicial, o acusado
Everton confessou a prática delitiva, nos moldes já expostos aos
policiais no momento do flagrante.
Já os réus Lucas e Bruno negaram a
prática delitiva. Lucas confirmou ter sido contratado para
transportar algumas sacolas, mas negou ter ciência do seu
conteúdo Já Bruno alegou ter sido abordado pelos policiais e
então acusado injustamente de praticar tal crime de tráfico, pois
possuía outra ocorrência semelhante. Alegou que não estava no
local da abordagem aguardando a chegada das drogas, nunca
tendo visto Everton e Lucas.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes por parte dos acusados.
A tese absolutória aventada pelos apelantes não procede, encontrando-se a condenação
devidamente embasada pelo farto conjunto probatório.
Afinal, de acordo com os depoimentos dos
policiais, os três réus denotaram claro envolvimento com a
grande quantidade de entorpecentes apreendidos (4 sacolas
contendo cocaína, com peso total de 3,22kg), pois Bruno foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-70.2019.8.26.0633 -Voto no 23.840
6
flagrado enquanto aguardava a chegada das drogas no ponto de
encontro
combinado,
Lucas
foi
surpreendido
enquanto
transportava os entorpecentes em sacolas e Everton, conforme
confessado em juízo, era o responsável por tal transação.
Nessa linha, tem-se que a posse das
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
policiais militares responsáveis pelo flagrante, os quais narraram
os fatos de maneira detalhada, em harmonia com os elementos
de prova documental e pericial, existindo provas suficientes de
que os acusados exerciam o tráfico ilícito de drogas, sobretudo
diante da quantidade dos entorpecentes apreendidos e da própria
dinâmica do flagrante.
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar
de declarações prestadas pelos agentes públicos, constituindo
referida prova oral elemento suficiente à condenação, sobretudo
em razão do suporte da prova documental e pericial, conforme
entendimento jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais
militares
que
flagraram
o
acusado
cometendo o ilícito penal constitui meio
idôneo a amparar a condenação, conforme
já sedimentou esta Corte de Justiça. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-70.2019.8.26.0633 -Voto no 23.840
7
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016,
DJe 27/05/2016).
Não é caso de desclassificação para o
crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, porquanto as
circunstâncias do flagrante, notadamente a quantidade de
drogas, além da dinâmica do flagrante, indicam que os réus não
são meros usuários de drogas, conforme já mencionado.
Por consequência, a condenação dos réus
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser
mantida.
O cálculo das respectivas reprimendas
comporta reparo.
Na primeira fase, em razão da quantidade
e diversidade (cocaína e pasta para mistura) de entorpecentes
apreendidos, o magistrado a quo elevou as básicas dos réus na
fração de 1/4 (Bruno e Lucas) e 1/8 (Everton), sem, contudo,
explicar o motivo da diferença das frações utilizadas, pois o
argumento utilizado na sentença foi o mesmo para todos.
Assim, conforme salientado pela própria
Procuradoria Geral de Justiça em parecer (fl. 268), é o caso de se
aplicar a menor fração utilizada na sentença (1/8) para todos os
réus, resultando em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562
dias-multa para cada réu.
Na segunda fase, a sentença menciona a
reincidência de Lucas, mas a certidão judicial de fls. 126/127
denota a sua primariedade, sem qualquer condenação transitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-70.2019.8.26.0633 -Voto no 23.840
8
em julgado para a defesa, seja qual for o momento do trânsito
(antes ou depois dos fatos).
Já a confissão espontânea de Everton
deve ocasionar no retorno de sua pena ao patamar mínimo legal
de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, conforme constou na
sentença.
Na terceira fase, conforme bem delineado
na sentença recorrida, ressalte-se ser inviável a aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas em favor dos
réus.
Isso porque, não obstante seguirmos
entendendo que o redutor é direito subjetivo do réu, de modo
que, preenchidos os requisitos legais, a causa de diminuição
importa reconhecimento, no caso em apreço, a grande
quantidade de droga apreendida (3,22kg de cocaína) indica não
ser adequada a aplicação de tal medida em prol dos apelantes.
A interpretação do art. 42 da Lei no
11.343/06 conduziu o Superior Tribunal de Justiça a decidir que a
expressiva quantidade de entorpecente constitui circunstância
hábil a denotar dedicação às atividades criminosas, podendo
impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §
4o do artigo 33 da legislação especial, à míngua do
preenchimento dos requisitos legais.
Destarte, em que pese a acusação não
tenha demonstrado o ânimo de permanência para a associação
do art. 35 da Lei de Drogas, as circunstâncias do feito bem
demonstram que os acusados não preenchem os predicados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-70.2019.8.26.0633 -Voto no 23.840
9
simples neófito na atividade criminosa, ficando afastada a
aplicação do redutor.
A
reprimenda,
assim,
deve
ser
considerada como definitiva nos patamares supramencionados,
nos termos estabelecidos na sentença apelada.
Diante da quantidade de pena, da
gravidade do delito praticado e das circunstâncias do caso
concreto, envolvendo a apreensão de grande quantidade de
entorpecentes, o regime prisional inicial insta ser o fechado para
os três réus, conforme constou corretamente na sentença
guerreada, a teor do disposto no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do
Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por EVERTON
LUIZ BUENO RODRIGUES e dou parcial provimento aos
recursos de apelação interpostos por BRUNO PAULINO
TRINDADE e LUCAS PALMEIRA MARQUES MARIANO, para o
fim de reduzir as suas reprimendas dos dois referidos réus ao
patamar, para cada, de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão,
no regime inicial fechado, e pagamento de 562 dias-multa,
calculados no piso legal. No mais, fica mantida a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator